Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 OU PARA A DO ART. 33, § 3o, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE.

Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e pelo depoimento extrajudicial do usuário, bem como pela apreensão da droga, o que obsta o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 ou para a do art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal.

Apelo desprovido.